Tribunal: CARF
Processo: 13820.720187/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720187/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MARIA ANTONIA BORGES DE MATOS BELMONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos de despesas médicas é condição de dedutibilidade
das referidas despesas, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos
elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, na
existência de dúvidas razoáveis.
Cabível a dedução de despesas médicas quando o contribuinte comprova a
efetividade dos serviços realizados. Parte dos documentos apresentados fazem
prova suficiente das despesas médicas realizadas, devendo ser restabelecida
parte das deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para restabelecer a despesa com a profissional Maria de Fátima S. Aguiar, no valor de R$
5.000,00, e com a profissional Flávia de Campos Coelho no valor de R$ 2.000,00. Vencido o
conselheiro Cleberson Alex Friess que dava provimento parcial em menor extensão, apenas para
restabelecer a despesa com a profissional Flávia de Campos Coelho. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier que
negavam provimento ao recurso. Vencido em primeira votação o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720187/2011-11
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-71.351 (fls. 25/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/10), lavrado em 04/04/2011, referente ao Exercício
2009, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 39.140,14, sendo R$ 20.199,28 de
Imposto Suplementar, código 2904, R$ 15.149,46 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$
3.791,40 de Juros de Mora, calculados até 29/04/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/08), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 27.297,00, com IRRF de R$ 251,03;
2. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas no
valor de R$ 8.836,00, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB da administradora de imóveis;
3. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 39.000,00, glosado
por falta de comprovação efetiva dos pagamento das referidas despesas.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
08/04/2011 (fl. 20) e, em 28/04/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 02,
instruída com os documentos nas fls. 11 a 19.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-71.351, em 17/12/2014 a 18a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação devendo ser mantido o crédito tributário.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
15/01/2015 (AR - fl. 33) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/02/2015,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 34, instruído com os
documentos nas fls. 35 a 47, onde se insurge apenas com relação às glosas das despesas médicas
alegando que as despesas restaram plenamente comprovadas através dos documentos juntados
aos autos (Recibos e Declarações).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao Ano-Calendário de 2008, no qual o
contribuinte impugnou apenas a dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte assevera, em Recurso Voluntário, que restaram plenamente
comprovadas as despesas médicas ocorridas conforme os documentos adunados aos autos e
indicação própria autoridade fiscal dos recibos apresentados pelos profissionais de saúde.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação, constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que foi
glosado o montante de R$ 39.000,00 indevidamente deduzido a título de despesas médicas por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a dedução.
Afirma que após análise da documentação apresentada constatou-se a falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, nos termos da intimação fiscal.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação e aduziu que:
 Quanto à profissional Flavia de Campos Coelho foram anexados os recibos
emitidos em Santo André, de fls. 12 que não contém o endereço da
profissional e tampouco discriminam o beneficiário do tratamento
recebido;
 Quanto à profissional Maria de Fátima S Aguiar, recibo emitido em Mauá,
de fls12, não contém o endereço do profissional nem a quem foram
prestadas as consultas psicológicas;
 Com relação à profissional Thais Okaya, às fls. 13 foram anexados recibos
emitidos em Santo André, porém não contém o endereço profissional e a
quem foi prestado o tratamento odontológico e sua especificação;
 Por fim, para comprovar o gasto de R$39.00,00 foram apresentados os
recibos de fls.14 a 19 emitidos por Valmar Medicina e Segurança do
Trabalho SS. Ltda. que não identificam o responsável pelas informações
prestadas e não discriminam que tipo de serviços médicos foram
prestados.
Salienta ainda a decisão de piso que as despesas foram glosadas por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços médicos, e que, havendo
questionamento da autoridade fiscal, se faz necessária a comprovação da efetiva prestação do
serviço e do pagamento/desembolso correspondente.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

A contribuinte, por ocasião do Recurso Voluntário (fl. 34), trouxe aos autos a
retificação dos recibos, quantos aos profissionais FLÁVIA DE CAMPOS COELHO E MARIA
DE FÁTIMA S. AGUIAR, através de declarações por eles apresentadas, de modo a atender o
disposto na legislação de regência, bem como o que ficou delimitado na decisão de piso.
Dessa forma, tendo em vista os documentos apresentados às fls. 12, 13, 35 e 37,
além do total dos rendimentos tributáveis declarados, considero que não se configura a dúvida
razoável quanto a efetiva prestação dos serviços relativas aos profissionais FLÁVIA DE
CAMPOS COELHO (R$ 2.000,00) e MARIA DE FÁTIMA S. AGUIAR (R$ 5.000,00), razão
pela qual entendo que nesse caso restou comprovada a prestação do serviço, motivo porque os
respectivos valores são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, devendo ser afastada a
glosa e restabelecida a dedução.
Com relação à THAIS OKAYA (R$ 2.000,00), a Recorrente apresentou apenas
uma declaração na fl. 34 em que afirma que a profissional não pode emitir recibo por estar
afastada do trabalho, porém, a contribuinte declara que foi submetida aos serviços profissionais.
Nesse caso, apenas a declaração apresentada pela própria contribuinte, não atende
ao delimitado na decisão da DRJ e não se reveste de prova suficiente para comprovar a despesa
médica realizada, razão porque deve ser mantida a glosa.
No que tange à empresa Valmar Medicina e Segurança do Trabalho, o documento
apresentado nos autos não discriminam o tipo de serviço médico prestado e sequer identifica o
responsável pelas informações prestadas.
Importante ressaltar que causa estranheza a despesa apresentada decorrente do
serviço prestado por empresa de Medicina e Segurança do Trabalho, por se tratar de serviços
diretamente ligados às empresas por forca de lei trabalhista, conforme se verifica das regras
contidas na CLT:
Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho. (Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão:(Redação dada
pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de
suas atividades; (Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
b) o numero mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior; (Incluído pela Lei no
6.514, de 22.12.1977)
c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;
(Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho, nas empresas.
A medicina e segurança do trabalho se configuram em um conjunto de práticas
para a manutenção do ambiente e atividades ocupacionais, garantindo a saúde e integridade dos
colaboradores. As empresas contratam esse tipo de serviço para a adoção de procedimentos
exigidos por lei, sendo que esses serviços são pagos pela empresa e não pelo trabalhador.
É claro que o contribuinte pode ser atendido por médico ligado a empresa de
medicina do trabalho, entretanto, nesse caso, se faz necessário maiores esclarecimentos e uma
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720187/2011-11

comprovação mais robusta da despesa incorrida, inclusive com a apresentação do efetivo
pagamento, motivo porque entendo que, nesse ponto, deve ser mantida a glosa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas com relação aos profissionais
FLÁVIA DE CAMPOS COELHO e MARIA DE FÁTIMA S. AGUIAR.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital